Tribunal: TJMT
Processo: 1026880-28.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUBIA BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA - CPF: 907.591.331-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE. AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR E CURSOS DE CAPACITAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. DIREITO COMPROVADO. LEI COMPLEMENTAR 4.293/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de enquadramento da Recorrente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, Nível 03, Classe C, uma vez que a parte Autora sustenta o preenchimento dos requisitos obrigatórios para progressão funcional.

2.

Quanto ao enquadramento na
CLASSE C
, verifica-se que a Autora comprovou satisfatoriamente ter concluído curso de ensino superior em 17/08/2005 (Sistema de Informações), conforme Id nº 82931003, além de comprovar a conclusão em cursos de capacitação com carga superior a 200 horas, conforme certificados juntados no Id nº 82931019; 82931020; 82931021; 82931022; 82931023; 82931024;, o que impõe o reconhecimento do seu direito à progressão na classe pretendida, uma vez que cumpriu a regra do Artigo 12, item I, da Lei nº 4.014/2014, com as alterações promovidas pela Lei nº 4.293/2017.

3.

No que tange a elevação em níveis, conforme legislação correspondente, só é possível falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, restar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional.

4.

Deste modo, considerando que a autora ingressou no serviço público em
2009
, alcançou 9 anos de serviço em
15/08/2018
, portanto, já deveria ter sido elevado para o nível 03 desde 2018, de forma automática, como pleiteado pela Recorrente.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente RUBIA BUTACA TABORELLI DE OLIVEIRA alega pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 2009, no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico Social, atualmente na Classe B, Nível 2, conforme documentos e histórico funcional juntados aos autos.

Busca com a presente demanda a sua elevação de classe e nível, uma vez que já preenchidos os requisitos necessários para a elevação funcional. Assim, pugna pela procedência do pleito a fim de ver declarado seu direito de elevação para a
Classe C, Nível 04
, bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas desde a aquisição do direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado ao reenquadramento da autora para o Nível 03, mantendo-se a Classe B, bem como ao pagamento das diferenças salarias e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao
Nível 3
,
Classe B, de outubro de 2018
até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

Inconformada, a parte Autora sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção horizontal em Classe, vez que possui diploma de nível superior e capacitação em cursos técnicos nos termos exigidos pela legislação. Busca a reforma da sentença para que seja realizado o enquadramento para
Classe C.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma posto que a parte autora faz jus à promoção horizontal almejada.

A Lei Complementar nº 4.014/2014, com as alterações da Lei nº 4.293/2017, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social do Município de Várzea Grande disciplina que:

Art. 12 – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de nível médio, da seguinte forma:

I – Cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na

Classe A:

Classe A
: Formação em ensino médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

Classe B:
Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20

(vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C:

Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe D:
Uma Pós graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

A parte Autora, atualmente enquadrada na Classe B, busca a sua progressão horizontal para a Classe C.

O Município de Várzea Grande justifica a negativa sob o argumento que os requisitos são cumulativos, assim, considerando que a Autora já apresentou o diploma para progressão na Classe B, não poderia utiliza-lo novamente para uma nova progressão, assim, para correta elevação da Autora seria necessário apresentar cumulativamente certificado de 200 horas de curso, conforme as exigências da Classe B.

Ocorre que na impugnação a parte Autora comprovou satisfatoriamente que deve ser realizado o seu enquadramento na
CLASSE C
, eis que comprovou o cumprimento dos requisitos cumulativos com a juntada dos certificados dos cursos de capacitação, totalizando carga horária de 204 horas (Id nº 82931019; 82931020; 82931021; 82931022; 82931023; 82931024), ainda, apresentou diploma de conclusão de curso de ensino superior (Sistema de Informações) desde 17/08/2005 (id nº 82931003), o que impõe o reconhecimento do seu direito à progressão na classe pretendida, uma vez que cumpriu a regra do Artigo 12, item I, da Lei nº 4.014/2014, com as alterações promovidas pela Lei nº 4.293/2017.

Portanto, merece parcial reforma a sentença proferida pelo juízo de origem para que seja reconhecido o direito da Autora à progressão na
CLASSE C,
desde o requerimento administrativo que comprovou a capacitação com carga horária de 200 horas.

Ante o exposto
, conheço do recurso apresentado por Rubia Butaca Taborelli de Oliveira, eis que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o Município de Várzea Grande a promover o reenquadramento da Autora para a CLASSE C, bem como ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos desde a data do requerimento administrativo, até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A

correção monetária deverá ser calculada pela variação do IPCA-E e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
,
que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, em observância ao Tema 905 STJ, bem como para conceder o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária
,
sobre o montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021